Tribunal: TJSP
Processo: 1051241-77.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão. Contrato de financiamento para aquisição de veículo com cláusula de garantia em alienação fiduciária. Inadimplência. Aviso de Recebimento que retornou ao remetente. Sentença de extinção do feito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. RECURSO manejado pelo banco autor. EXAME: Comprovação da mora que se dá "ex re", exigindo apenas o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão. Contrato de financiamento para aquisição de veículo com cláusula de garantia em alienação fiduciária. Inadimplência. Aviso de Recebimento que retornou ao remetente. Sentença de extinção do feito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. RECURSO manejado pelo banco autor. EXAME: Comprovação da mora que se dá "ex re", exigindo apenas o envio da notificação ao endereço indicado no contrato. Irrelevância da comprovação do recebimento, seja pelo destinatário, seja por terceiro. Dicção do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 e entendimento consagrado pelo C. STJ, no julgamento do RESP no 1.951.888/RS, afetado ao regime de repercussão geral (Tema no 1.132). Precedentes. Mora caracterizada. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO, com determinação.